Tribunal: TRF3
Processo: 5003774-66.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
158/1327)

5003774-66.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003774-66.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDNALDO LOURENA LEANDRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA HELENA BRAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN MELLO CHAVES - SP442218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003774-66.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDNALDO LOURENA LEANDRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA HELENA BRAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN MELLO CHAVES - SP442218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - SP342968-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração (Id. 343956587) de acórdão assim ementado (Id. 335552610):

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A concessão do benefício de auxílio-acidente está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de acidente.

- Constatada pela perícia médica a inexistência de redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, resta indevida a concessão do benefício.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

Sustenta a parte autora, em síntese, que houve omissão no acórdão, especificamente porque consta no laudo pericial a incapacidade total e permanente para atividade de vigilante armado, de maneira que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade e concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Ao final apresentou requerimento para que os embargos sejam providos, sanada a omissão apontada.

Sem manifestação da parte ré.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, relacionadas sobretudo à omissão e contrariedade quanto ao cumprimento dos requisitos legais a concessão de auxílio-acidente, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

No caso dos autos, a parte autora alega que houve omissão no acórdão, especificamente porque consta no laudo pericial a incapacidade total e permanente para atividade de vigilante armado, de maneira que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade e concedido o benefício de aposentadoria por invalidez

Inicialmente, no que se refere as alegações da parte autora, depreende-se do contido no Voto (Id. 335552608):

“A principal condição para deferimento do benefício não se encontra presente, uma vez que não comprovada a redução da capacidade laborativa da parte autora para sua atividade habitual.

Do que consta do laudo pericial anexado aos autos, já considerada a documentação médica particular acostada, a parte autora não apresenta qualquer limitação ou redução de sua capacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Frisou, o perito, que a parte autora sofreu acidente de qualquer natureza (queda) enquanto realizava um serviço de pintura apresentando sequela de contusão de mão direita e de cotovelo direito, com fratura de segundo metacarpo e contusão de nervo ulnar, havendo incapacidade parcial e permanente. No que se refere a atividade habitual, o experto ressaltou (Id. 334956017):

"Caracterizada Incapacidade Parcial e permanente para o trabalho por maior dificuldade de realização de tarefas que dependam das habilidades da mão direita, força de pinça e de preensão.

Há incapacidade total e permanente para a atividade declarada de vigilante armado, pois perdeu a destreza da mão direita.

Pode trabalhar como porteiro, vigilante, almoxarife, bombeiro civil, mas com maior grau de dificuldade.

(...)

2 -Descreva o jusperito as atividades laborais do autor à época do acidente e aparecimento das patologias. De quais fontes extraiu essas informações? Fundamente.

R: Estava desempregado. Ultima atividade: declarou que era vigilante armado. Na carteira digital esta como ascensorista."

Em complementação ao laudo pericial, Id. 334956025, o experto esclareceu que a "situação não se enquadra no Anexo III do Decreto 3048 da Previdência Social".

O autor informou laborar como vigilante armado, mas possui também experiência como ascensorista, atividade que pode ser realizada regulamente, sem comprometimento das limitações verificadas. Desse modo, não há redução da capacidade para esta atividade habitual.

Nem cabe argumentar que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos hábeis a abalar as conclusões nele contidas.

Nesse contexto, "a mera irresignação do segurado com a conclusão do perito ou a alegação de que o laudo é contraditório ou omisso, sem o apontamento de nenhuma divergência técnica justificável, não constituem motivos aceitáveis para a realização de nova perícia, apresentação de quesitos complementares ou realização de diligências" (9.a Turma, Apelação Cível 5897223-19.2019.4.03.9999, rel. Desembargadora Federal Daldice Santana, e - DJF3 Judicial 1 de 03/03/2020).”

Nota-se que é incontroverso nos autos que o autor resta incapacitado de modo total e permanente para a atividade de vigilante armado, persiste a capacidade para a outra atividade habitual que possui experiência (ascensorista). De modo que, remanesce capacidade laboral para a atividade habitual.

Além disso, foram citadas diversas atividades que podem ser realizadas pelo embargante, sem comprometimento da limitação verificada, dentre elas porteiro e bombeiro civil, que não exigem esforço do movimento da mão.

Mister asseverar que a concessão de aposentadoria por invalidez se limita a hipóteses em que há incapacidade total e permanente, sem viabilidade de readaptação. Conforme pontuado, não é este o caso dos autos, o embargante pode exercer diversas atividades laborais.

Desse modo, não se verifica omissão a ser sanada, o conjunto probatório foi regularmente examinado.

Em verdade, discordante do encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão